Tribunal: TJES
Processo: 0003543-04.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003543-04.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JEFERSON DUTRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFERSON DUTRA DA SILVA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003543-04.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JEFERSON DUTRA DA SILVA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO.
DES
NECESSIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não se ignora que o apelante é reincidente específico, e que tal situação tem sido utilizada, como regra, para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a prisão preventiva, porém, no caso vertente, o crime anterior dista mais de 06 (seis) anos da prática do novo crime, havendo, portanto, uma certa diluição do risco de reiteração, o que, somado ao pequeno quantitativo de drogas e à inexistência de intercorrências desde a soltura, aponta para a desnecessidade de nova decretação da medida cautelar extrema.

2
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003543-04.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JEFERSON DUTRA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 4653433, p. 153), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000046-79.2022.8.08.0014, por meio da qual fora revogada a prisão preventiva do réu/recorrido JEFERSON DUTRA DA SILVA.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta da Denúncia (pp. 05-06) que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Baixo Guandu, Bairro São Marcos, em Colatina, o denunciado foi flagrado na posse de 10 (dez) pedras de crack, destinadas ao tráfico de drogas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
, tendo em vista que possui uma condenação por crime de mesma natureza (pp. 61-63), porém, em 26/9/2022, o juízo de origem
revogou
a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que
“em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento da pena será diferente do fechado”
e que
“os elementos constantes nos autos revelam a ausência de evidente risco à ordem pública na concessão da liberdade ao réu”,
sendo este o ato questionado.

Em consulta ao andamento processual, verifica-se que a Ação Penal foi julgada em 16/02/2023, sendo o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, mantida sua liberdade provisória, e o recurso de apelação foi remetido a este eg. TJES.

Apesar de não ter se confirmado a projeção constante na r. Decisão recorrida, no sentido de que o apelante não receberia pena em regime fechado, não se pode ignorar o pequeno quantitativo da apreensão em voga –
10 (dez) pedras de crack, com massa total de 0,7 g (sete decigramas)
(p. 96).

Com efeito, não ignoro que o apelante é reincidente específico, e que tal situação tem sido utilizada, como regra, para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a prisão preventiva (processo nº 0000383-49.2016.8.08.0056).

Ocorre que, no caso vertente, o crime anterior dista mais de 06 (seis) anos da prática do novo crime, havendo, portanto, uma certa diluição do risco de reiteração, o que, somado ao pequeno quantitativo de drogas e à inexistência de intercorrências desde a soltura, aponta para a desnecessidade de nova decretação da medida cautelar extrema.

Por fim, registro que, recentemente, o c. STJ comunicou concessão de Habeas Corpus impetrado em face de Acórdão oriundo deste Tribunal, em que o quantitativo da apreensão era muito superior ao presente caso (5001520-08.2023.8.08.0000; Habeas Corpus nº 822348/ES), o que reforça a inviabilidade de provimento do presente recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)